Tribunal: TJDFT
Processo: 0737206-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737206-35.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANGELA TEIXEIRA DA ROCHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROSANGELA TEIXEIRA DA ROCHA contra o v. acórdão exarado sob o ID 53813147, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento da embargante, que objetivava reformar a r. decisão do d. Magistrado de primeiro grau, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, para determinar a limitação das parcelas devidas a título de benefício alimentação ao período compreendido entre janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 54239232, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos recursos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 12:29:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora